Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DA CONTADORIA NÃO RECORRIDA. ALEGADO EQUÍVOCO NO VALOR CONSTANTE DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve o valor constante em Alvará de Levantamento expedido em favor do credor, após homologado os cálculos apresentados pela contadoria judicial.
2. Apesar do presente cumprimento de sentença fundar-se no valor da dívida apresentado pelo credor, a Contadoria Judicial, ao realizar os cálculos, apurou que, na verdade, o valor atualizado da dívida era menor.
3. Não pode o agravante pretender impugnar o valor que consta do Alvará de Levantamento se deixou transcorreu in albis o prazo para impugnar a decisão que homologou os cálculos e estabeleceu a quantia que deveria ser levantada em seu favor.
4. Em tal circunstância não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, tendo em conta sua intempestividade.
5. Agravo de instrumento não conhecido.